Tribunal: CARF
Processo: 18471.001339/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001339/2005-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.720 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TELERJ CELULAR S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001339/2005-65
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-001.795, de 01/03/2016 (fls. 2.778 a 2.800)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
que unanimemente deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração de fls. 122 a 146, em que são exigidos o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, com multa de ofício (75%) e juros de
mora.
O lançamento decorre de fatos descritos no Anexo ao Auto de Infração (fls. 118 a
121 e 123 a 127), informando que foram apuradas a seguintes infrações: 001 - Omissão de
Receitas (Receitas não Contabilizadas), em virtude da substituição de itens em estoque sem
registro de aquisição de novos e também da baixa de equipamentos antigos que estavam em
estoque, sem emissão de nota fiscal; 002 - Omissão de Receitas (Matéria-Prima e Outros
Insumos não Contabilizados), que constitui Omissão de Receita Operacional devida a não
contabilização da aquisição de mercadorias; 003 - Custos ou Despesas Não Comprovadas
(Glosa de Custos) - não comprovação de despesas contabilizadas na conta 312.89.120 e na conta
312.29.140 (Contas Baixadas Faturamento); 004 - Custos ou Despesas Não Comprovadas
(Glosa de Despesas), decorrente do fato de a empresa ter contabilizado na conta 312.89.150
(Perda por não Pagamento de Assinantes) como despesa de Perda de Crédito; 005 - Despesa
com Assistência Técnica, Cientifica ou Tecnológica (Beneficiário no Exterior / Inobservância
dos Requisitos Legais), a fiscalização apurou que empresa deduziu indevidamente como despesa
de Assistência Técnica Tel. Mov. com pessoa jurídica domiciliada no exterior, conta 313.31.610
(falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados, infringindo o disposto nos art. 352
a 354 do RIR199); e 006 - Despesas Indedutíveis, em face de ter a fiscalizada contabilizado
indevidamente como despesa a doação na conta 312.89.820 os valores distribuídos através de
cartões de celular pré-pagos, sob a alegação de ter sido cortesia. Os Autos de Infração relativos à
Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e à CSLL foram lavrados em decorrência da
apuração das infrações que ensejaram o lançamento principal, de IRPJ.
Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou a Impugnação (fls. 167
a 182), argumentando, em síntese, que: (a) há nulidade dos lançamentos por suposto
cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não sido concedida dilação de prazo; (b) a
jurisprudência é pacifica no sentido de que o prazo decadencial é de 5 anos, contados do fato
gerador sendo o fato gerador do IRPJ e da CSLL de bases mensais/trimestrais, bem como suas
formas de pagamento, não havendo que se exigir o pagamento do IR e das Contribuições
relativas aos meses de Janeiro a Setembro de 2000, porque atingidas pela decadência
(fundamentando no disposto no art. 150, § 4o, do CTN); (c) é necessária a realização de
perícia/diligência, indicando nome do perito, seu endereço e os quesitos, em consonância com a
disposição legal do art. 16 do Decreto no 70.235/1972; (d) quanto à infração 001 - Omissão de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

Receitas (Receitas não Contabilizadas), cuja autuação deu-se em razão de a empresa fiscalizada
ter contabilizado diretamente compras e vendas de aparelhos celulares sem discriminação de
modelo, número de serie, valor unitário, na conta 32081290 (Out. Perdas Baixadas Alm.
Operação), sem identificar a baixa no estoque, alega que em decorrência do novo sistema
contábil (SAP - parametrização do módulo MM), adotou procedimentos para receber o novo
sistema, transferindo os saldos das contas patrimoniais da antiga nomenclatura para a nova,
utilizou em contra partida a conta de despesa 320.81.290, debitando e creditando o mesmo valor
no exercício; (e) relativamente à infração 002 - Omissão de Receitas (Matéria-Prima e Outros
Insumos não Contabilizados), alegou que na compra de uma determinada quantidade de produtos
de seus fornecedores, faz jus a uma bonificação (em aparelhos) estipulada em dólares
americanos, da LG ELECTRONICS, contabilizada a crédito da conta de despesa 320.81.290
(Perdas Baixadas Almoxarifado) em contra partida da conta 112.31.310 (Contas a Receber), e
que, ato continuo, debitou a conta de estoque (112.76.100) pelo valor equivalente dos aparelhos
recebidos, em contra partida da conta 112.31.310 (Contas a Receber), não tendo havido a
alegada "omissão de receita"; (f) quanto à infração 003 - Custos ou Despesas Não Comprovadas
(Glosa de Custos), alega que mantém milhares de contratos de prestação de serviços de telefonia,
e seus registros contábeis, até pela estrutura da empresa e pela complexidade na localização das
receitas por mês de competência, em confronto com as perdas contabilizadas por cliente, não
permite buscar, com a rapidez desejada, as informações solicitadas pela fiscalização, não sendo
foi possível atender a intimação da fiscalização, em virtude de não ter sido concedida a dilação
de prazo, e que a legislação do IRPJ permite a dedução das perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica (art. 340 do RIR/1999); (g) no tocante à infração
004 - Custos ou Despesas Não Comprovadas (Glosa de Despesas), limitou-se a dizer que,
considerando a complexidade do sistema e o exíguo prazo para cumprimento da intimação nos
moldes solicitados, solicitava prazo de 75 (setenta e cinco) dias para desenvolver um programa
especifico capaz de detalhar as informações desejadas, o que não foi concedido pela
Fiscalização; e que as perdas efetivamente ocorreram em decorrência das fraudes (linhas
clonadas) e do cancelamento de faturas emitidas em duplicidade; (h) quanto à infração 005 -
Despesa com Assistência Técnica, Cientifica ou Tecnológica (Beneficiário não Identificado /
Inobservância dos Requisitos Legais), argumenta que em 10/01/2000 formalizou junto ao INPI
processo de consulta e posterior averbação do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
celebrado com a TISA, e o INPI solicitou esclarecimentos a fim de dar continuidade ao pedido
de averbação, e que os serviços de assistência técnica na área de telefonia ajustam-se ao conceito
de despesa necessária a atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte; e (i) no que
concerne ao item 006 - Despesas Indedutíveis, afirma que a doação trata-se de custo de produção
de bens e dos serviços prestados, constituindo redução da receita bruta (art. 290 do RIR199, c/c
art. 187 da Lei 6.404/1976).
O contencioso foi julgado pela DRJ/Rio de Janeiro I/RJ, por meio do Acórdão
no 09-764, de 09/03/2006 (fls. 498 a 519), no qual se considerou improcedente a Impugnação,
sob os seguintes fundamentos: (a) não houve nulidade do lançamento; (b) inicia-se a contagem
do período decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia vir a ser lançado, na forma do inciso I do artigo 173 do CTN; (c) não se concede a
realização de perícia ou a juntada posterior de documentos; e (d) são, portanto, procedentes os
lançamentos nos valores consignados nos respectivos Autos de Infração.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 556 a 573) reprisando os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, reforçando,
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

em resumo: (a) a demanda por perícia, entendendo a não realização como cerceamento do direito
de defesa; (b) que, com o advento da Lei 8.383/1991, o IR das pessoas jurídicas passou a ser
devido mensalmente, à medida que os lucros fossem auferidos e, portanto, com a obrigatoriedade
de as empresas apurarem a base de cálculo e o imposto devido a cada mês, sendo que, nenhuma
solução de continuidade houve com a superveniência das Leis 8.541/1992 e 8.981/1995, que
mantiveram o sistema de bases correntes para as pessoas jurídicas; (c) que, relativamente à
CSLL, determinam os diplomas legais acima citados que a ela aplicam-se as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ (art. 38 da Lei 8.541/1992 e art. 57 da Lei
8.981/1995); e (d) que os Autos de infração foram lavrados em 18/10/2005, tendo o Contribuinte
tomado ciência em 20/10/2005, e nele foram lançados fatos geradores de janeiro a e setembro de
2000; logo, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, operou-se a preclusão total, decaindo o
direito de a Fazenda Nacional constituir o suposto crédito tributário, não havendo, assim, que se
exigir o pagamento do IRPJ e das Contribuições relativas aos meses de janeiro a setembro de
2000, porque atingidos pela decadência.
Com a Petição de 17/12/2008 à fl. 1.839, o Contribuinte requereu a juntada de
documentos anexos - Relatório da Diligência determinada pela Quinta Câmara nos autos do PAF
18471.001408/2005-31 (também do Contribuinte), às fls. 1.840 e seguintes, a fim de subsidiar as
informações prestadas na petição protocolada naqueles autos.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, e a
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ao apreciar o recurso voluntário,
resolveu converter o julgamento em Diligência (Resolução no 103-01.898, de 17/12/2008 (fls.
2.015 a 2.034), “a fim de franquear ao contribuinte uma derradeira oportunidade, no âmbito
administrativo, de reunir e apresentar a comprovação hábil das despesas glosadas relativas aos
os itens 3 e 4 da autuação”. Em resposta à Diligência solicitada pelo Conselho, a
DRF/Londrina/PR, procedeu à Informação Fiscal, de 06/06/2012, às fls. 2.343 a 2.345. O
processo foi devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Em 10/06/2013, o julgamento foi novamente convertido em Diligência
(Resolução no 1302-000.249, fls.2.381 a 2.384), para que a DRF/Londrina/PR desse ciência do
resultado da referida Diligência (Informação Fiscal) ao Contribuinte e lhe concedesse prazo para
se manifestar nos autos. Cientificado do resultado da Diligência, o Contribuinte se manifestou
nos autos, conforme documento as fls. 2.389 a 2.397.
Em 07/01/2014, o Contribuinte apresentou nova Petição (às fls. 2.481 a 2.488), na
qual informou que desiste parcialmente do recurso voluntário de forma irretratável, renunciando
expressamente ao direito sobre o qual se funda o processo administrativo exclusivamente em
relação aos seguintes itens: “item 005” do Auto de Infração relativo ao IRPJ, capitulado como
"Despesas com Assistência Técnica, Científica ou Tecnológica", bem como o lançamento de
CSLL decorrente; e “item 006” do Auto de Infração relativo ao IRPJ, capitulado como
"Despesas Indedutíveis", bem como lançamento de CSLL decorrente. Na mesma petição, requer
o prosseguimento no julgamento do recurso voluntário.
Em 03/06/2014, a Turma julgadora converteu novamente o julgamento em
Diligência (Resolução no 1302-000.318, às fls. 2.548/2.549), para que a Unidade de Origem
informasse se houve a efetiva quitação dos referidos débitos, juntando aos autos o Despacho de
deferimento de pagamento à vista dos valores lançados.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

Em 08/01/2014, em Petição endereçada à DEMAC/SP (fls. 2.551 a 2.616), a
Contribuinte informa/detalha os valores dos débitos pagos (com os encargos legais) aproveitando
dos benefícios no âmbito do REFIS - Lei 11.941/2013 (junta cópia de documentos).
Os autos retornaram ao CARF, e o Colegiado exarou a decisão consubstanciada
no Acórdão no 1302-001.795, de 01/03/2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: (a) para rejeitar a arguição de nulidade da decisão da DRJ; (b) para
indeferir o pedido de conexão processual; (c) para acolher parcialmente a arguição de
Decadência; (d) para dar provimento ao Recurso Voluntário relativamente aos itens 001 e 002 do
Auto de infração de IRPJ; e (e) para negar provimento relativamente ao item 004 do Auto de
Infração de IRPJ. Destaca que, não há créditos tributários extintos pela decadência nos
lançamentos do IRPJ e da CSLL. Quanto a decadência, no que toca aos créditos de COFINS e de
Contribuição para o PIS/PASEP, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 150, §
4o, do CTN, uma vez que que o art. 45 da Lei 8.212/1991 já foi definitivamente declarado
inconstitucional pelo STF (Súmula Vinculante 8). Logo, restou extinto pela decadência o crédito
relativo ao fato gerador de 31/03/2000 (referente à Omissão de Receita Operacional).
Cientificada do Acórdão 1302-001.795, a Fazenda Nacional opôs os Embargos
de declaração de fls. 2.802 a 2.810, aduzindo, em síntese, a existência de omissão no julgado,
uma vez que não foi indicada a existência de recolhimentos parciais dos tributos exigidos (PIS e
COFINS) para o período reconhecido como decaído (fato gerador ocorrido em 31/03/2000). Ao
analisar o recurso, em Despacho em embargos de 21/06/2016, exarado pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária (fls. 2.813 a 2.815), entendeu-se que, como foi afastada a aplicação do art. 45
da Lei 8.202/1991, a decisão embargada incorreu em omissão ao não reproduzir o disposto no
REsp 973.733, para fins de fixação da regra decadencial aplicável ao caso, conforme exige o
RICARF. Desta forma foram admitidos os Embargos opostos.
Os autos retornaram para julgamento dos Embargos e a Turma julgadora, resolveu
converter mais uma vez os autos em Diligência, conforme Resolução no 1302-000.485, de
11/04/2017 (fls. 2.836 a 2.842), para que a Unidade de Origem informasse se consta para o
CNPJ da Contribuinte, no Sistema sinal pagamento, recolhimento de COFINS e PIS referentes
ao fato gerador de março de 2000.
No Relatório de fl. 2.845, a autoridade administrativa responsável pela Diligência
informou que, para o período de apuração de março de 2000, constam pagamentos de PIS, no
valor de R$894.154,26 e COFINS, no valor de R$4.126.865,81, em nome do Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Manifestação sobre a Diligência, reafirmando que, ante
a confirmação do recolhimento, é inquestionável a aplicação da regra decadencial prevista pelo
art. 150, § 4o do CTN (fls. 2.865 a 2.868).
Os autos retornaram ao CARF e a Turma julgadora prolatou o Acórdão
(Embargos) no 1302-002.869, de 14/06/2018 (fls. 2.887 a 2.892), entendendo que assiste razão
ao Embargante, motivo pelo qual conheceu dos Embargos e os acolheu, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão quanto à fundamentação do reconhecimento da decadência dos
lançamentos de PIS e COFINS, forte no § 4o do art. 150 do CTN, uma vez que decorre do
entendimento do REsp 973.733/SC, que fixa que o termo inicial para a contagem do prazo
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

decadencial, nos casos de lançamento por homologação com pagamento antecipado pelo
contribuinte, é o fato gerador do tributo.
Cientificado, em 05/02/2019 o Contribuinte apresentou os Embargos de
declaração de fls. 2.952 a 2.959, opostos em face do Acórdão 1302-001.795, integrado pelo
Acórdão (de Embargos) 1302-002.869, suscitando a ocorrência de omissão em relação ao item
004 da autuação ("Perda por não Pagamento de Assinantes"), alegando que o único fundamento
para a manutenção da glosa da despesa em questão teria sido a suposta falta de juntada aos autos
do controles auxiliares ao razão contábil ("CAR"). Analisado o Recurso, o Presidente da 2a TO,
com base nas considerações tecidas no Despacho em embargos de 03/04/2019 de fls. 3.000 a
3.002, não vislumbrou qualquer omissão na decisão recorrida, motivo pelo qual, rejeitou os
Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo.
Da matéria submetida à CSRF
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.012 a 3.027) apontando
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a) nulidade por cerceamento ao
direito de defesa; e (b) momento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL,
indicando como paradigmas os Acórdãos 9101-002.871 e 3201-001.878, para a matéria “a”, e os
Acórdãos 1101-001.225 e 1301-00.007, para a matéria “b”.
Em relação à matéria “a”, no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial,
entendeu-se, após analises dos arestos confrontados, que a matéria não foi objeto de
demonstração de divergência (por existência de fundamento adicional) e, por conseguinte, por
insuficiência recursal, o apelo não pode ser admitido.
Quanto à matéria “b” (momento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da
CSLL), concluiu-se, no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, que ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, mas somente pelo Acórdão paradigma 1101-001.225, de
02/12/2014, observando-se que no Acórdão recorrido adotou-se a tese de que o contribuinte
dispõe da opção de determinar o IRPJ e a CSLL com base em fatos geradores trimestrais ou
anuais. No caso em análise, o Contribuinte optou pelo lucro real anual (ano calendário 2000),
conforme prova a sua DIPJ, à fl. 8 dos autos. Já no Acórdão paradigma (1101-001.225), o voto
condutor baseou-se no entendimento de que os fatos geradores do IRPJ e da CSLL são
peremptoriamente trimestrais. Nesse cenário, entende-se comprovada a divergência entre os
Acórdãos cotejados, tendo em conta o fato de que o paradigma é taxativo, sem qualquer alusão
à possibilidade de ocorrerem fatos geradores anuais, diferentemente da decisão recorrida.
Em 01/08/2019, no contexto do Despacho de Admissibilidade de fls. 3.111 a
3.116, o presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, uma vez que após análise de divergência, em juízo de
cognição sumária, concluiu pela caracterização, em parte, das divergências de interpretação
suscitadas, somente quanto a matéria “b”: momento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e
da CSLL (somente quanto ao Acórdão paradigma 1101-001.225, de 2014).
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte interpôs o recurso
de Agravo (fls. 3.135 a 3.142), requerendo o seguimento total do Recurso Especial, o que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em Agravo – CSRF / 1a Turma, de
30/09/2019 às fls. 3.205 a 3.212, mantendo-se o seguimento parcial do recurso.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

Em sede de Contrarrazões (fls. 3.220 a 3.227), a Fazenda Nacional demanda o
não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, sob a seguinte alegação:
“(...) verifica-se que na realidade o recorrente não demonstrou a similitude dos casos concretos
cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os
Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas”. Caso não seja este o entendimento
sufragado, requereu a Fazenda Nacional que, no mérito, seja negado provimento ao recurso,
mantendo-se o Acórdão proferido, quanto à matéria objeto de Recurso Especial, por seus
próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões expendidas.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081/2020), em 18/05/2023 o processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro, para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial S/No, 3a Câmara, de 01/08/2019 (fls.
3.111 a 3.116), exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto porque pede a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial
não seja conhecido.
A matéria que teve seguimento, na admissibilidade monocrática, trata do
momento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, sendo a divergência suscitada
entre o acórdão recorrido e o paradigma 1101-001.225 (único aceito no Despacho de
Admissibilidade).
No voto condutor do Acórdão recorrido, o Colegiado, analisando o ano-calendário
2000, assentou, unanimemente, que, “...não há créditos tributários extintos pela decadência nos
lançamentos ora em análise”, e que “Não procede o entendimento da recorrente de que o fato
gerador do IRPJ seja mensal, pois, em 2000, já estava em vigor a Lei no 9.430/96, a qual só
prevê duas modalidades de apuração: fatos geradores trimestrais ou anual.” E, no caso em
análise, restou claro que o Contribuinte, diante da opção de determinar o IRPJ e a CSLL com
base em fatos geradores trimestrais ou anuais, decidiu, como comprova cópia da DIPJ - 2000, à
fl. 8 dos autos, pelo lucro real anual (com apuração do IRPJ e da CSLL anual). O colegiado
aplicou, no caso, a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

De outro lado, no Acórdão paradigma 1101-001.225, no voto condutor, a Turma
julgadora entendeu, analisando o período de apuração de 01/10/2005 a 31/12/2005, que: “Ao
tratar do aspecto temporal do imposto de renda das pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, o artigo 1o da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe: (...)” (grifo
nosso), transcrevendo-o, e complementando:
(...) Da norma acima transcrita depreende-se de que durante o ano-calendário, para as
pessoas tributadas com base real, presumido ou arbitrado, tem-se a ocorrência de quatro
períodos de apuração e de ocorrência dos respectivos fatos geradores do IRPJ e da
CSLL. (...).” (grifo nosso)
Como se vê, pelo trecho acima reproduzido, o voto condutor do Acórdão
paradigma baseou-se no entendimento de que os fatos geradores do IRPJ e da CSLL (pessoas
tributadas com base real, presumido ou arbitrado) são peremptoriamente trimestrais (4
períodos de apuração), e que seria aplicável, no caso, a regra do art. 173, I, do CTN, tendo em
vista a inexistência de antecipação de pagamento, invocando o REsp 973.733/SC, decidido em
sede de recursos repetitivos, vinculante para o CARF, o que culminou na rejeição da alegação de
decadência, naquele caso.
A aparente conclusão retirada da ementa do julgado do paradigma, no exame de
admissibilidade, não capta o efetivo teor do julgado, que reproduz apenas o caput do art. 1o da
Lei 9.430/1996, que trata de uma das situações previstas na lei (e não a única). Bastaria que se
seguisse a transcrição do art. 2o da mesma lei para que se evidenciasse que não há
peremptoriedade na afirmação, mas apenas transcrição do que interessou no julgamento daquele
caso, presente no paradigma, onde não havia explícita opção pela apuração anual (como há no
presente processo).
Cabe ainda salientar que o paradigma foi objeto de embargos, apreciados no
Acórdão 1402-002.623, de 22/06/2017, onde se decidiu haver inexatidão material, retificando-se
a ementa da seguinte forma:
- Onde se lê
- Leia-se
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. APURAÇÃO
TRIMESTRAL
SEM
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS
(STJ). CONTAGEM A PARTIR DO FATO
GERADOR. ART. 173, I, DO CTN.
Considerando a inexistência de antecipação de
pagamento, anão tendo ocorrido circunstâncias
capazes
de
caracterizar
dolo,
fraude
ou
simulação, o prazo decadencial deve ser contato
a partir da data do fato gerador, em conformidade
com o art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional (CTN, bem como pelo fato de tratar-se
de assunto pacificado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 543-
C do Código de Processo Civil, nos autos do RE
No973.733/SC, em sede de recursos repetitivos,
o qual deve ser reproduzido por este colendo
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. APURAÇÃO
TRIMESTRAL
SEM
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS
(STJ).
CONTAGEM
A
PARTIR
DO
FATO
GERADOR. ART. 173, I, DO CTN.
Considerando a inexistência de antecipação de
pagamento o prazo decadencial deve ser contato
(sic) nos termos do artigo 173, inciso I do CTN,
mesmo não tendo ocorrido circunstâncias capazes
de caracterizar dolo, fraude ou simulação. Este
matéria (sic) foi pacificada pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 543-
C do Código de Processo Civil, nos autos do RE
No973.733/SC, em sede de recursos repetitivos, o
qual deve ser reproduzido por este colendo CARF,
por força do disposto no art. 62-A do RICARF.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.720 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001339/2005-65

CARF, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF.
Assim, enquanto no acórdão recorrido se aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
para o fato gerador de 30/11/2005, em função da incorporação (tratada não no caput do art. 1o da
Lei 9.430/1996, mas em seu § 1o), e da explícita opção pela apuração anual, no único paradigma
aceito a regra decadencial aplicável para situação distinta (apuração trimestral sem debate sobre
incorporação, fusão ou cisão) foi a do art. 173, I, do CTN.
Em síntese, recorrido e paradigma tratam de situações diferentes, às quais se
aplica distinta legislação, não havendo necessária divergência em seu teor.
Diante do exposto, não é possível concluir que o colegiado que apreciou o
paradigma decidiria de forma distinta se estivesse diante da situação evidenciada no acórdão
recorrido, o que só endossa a inexistência de dissidência jurídica/jurisprudencial.
Portanto, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma colacionado, não é possível evidenciar a divergência jurisprudencial alegada, o que
enseja o não conhecimento do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3240
DF CARF MF
Original